Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. TESE DE “AMOSTRA GRÁTIS” PARA A NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contratação de empréstimo bancário por falsário que resulta em desconto indevido no contracheque do autor caracteriza dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479, que assim estabelece: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A tese defendida pelo apelante de que o crédito depositado em conta bancária decorrente de empréstimo não solicitado pode ser qualificado como "amostra grátis”, com base no artigo 39, III, do CDC, não é encampada pela Jurisprudência pátria, devendo ser adotado o entendimento de que, consoante art. 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Mantida a determinação de devolução dos valores recebidos pelo apelante.
3. Para a condenação em repetição de indébito em dobro exige-se a cumulação de má-fé e de cobrança indevida, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Mantida a determinação de restituição de forma simples pelo banco.
4. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, levando-se em consideração a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado o montante arbitrado na sentença (R$ 5.000,00).
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.